Tribunal: CARF
Processo: 19515.000425/2005-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000425/2005-60
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.041 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
KDR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DECADÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA NO RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. As decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-C do Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
APLICAÇÃO DO ART. 150 DO CTN. NECESSIDADE DE CONDUTA A
SER HOMOLOGADA. O fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por
homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou
simulação, tomar-se o encerramento do período de apuração como termo
inicial da contagem do prazo decadencial.
CONDUTA A SER HOMOLOGADA. Além do pagamento antecipado e da
declaração prévia do débito, sujeita-se à homologação em 5 (cinco) anos
contados da ocorrência do fato gerador, a informação prestada, pelo sujeito
passivo, de que não apurou base tributável no período. Presume-se, ainda, a
existência de pagamento ou, minimamente, de declaração prévia de débitos se
a autoridade fiscal, detendo mandado para verificação da regular declaração
dos tributos apurados pelo sujeito passivo nos últimos cinco anos, não exige
contribuições sobre o faturamento cuja apuração é informada em DIPJ
apresentada para o período fiscalizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros André Mendes Moura, Viviane Vidal Wagner e Andréa Duek Simantob, que lhe
deram provimento parcial. Votou pelas conclusões o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000425/2005-60
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.041 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000425/2005-60

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek
Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1301-00.346 na sessão de 08 de
julho de 2010, no qual foi dado provimento ao recurso voluntário para reconhecer a decadência
e cancelar a autuação.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2000
Ementa: LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. A Fazenda
Pública dispõe de 5 (cinco) anos, contados a. partir da ocorrência do fato gerador, para
promover o lançamento de impostos e contribuições sociais enquadrados na modalidade
do art. 150 do CTN, a do lançamento por homologação.
Recurso Voluntário Provido.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados no ano-calendário 1999 a partir da constatação de omissão de receitas
presumidas a partir de saldo credor de caixa. A autoridade julgadora de 1a instância julgou
parcialmente procedente o lançamento, acolhendo parcialmente a arguição de decadência, sendo
que esta exoneração não se sujeitou a reexame necessário (e-fls. 223/237). O Colegiado a quo,
por sua vez, cancelou integralmente a exigência (e-fls. 273/280).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 04/06/2013 (e-fl. 284) e em
02/07/2013 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 285/292, admitido pelo
despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 294/295, do qual se extrai:
Trata-se de examinar a admissibilidade de recurso especial de divergência interposto
pela Fazenda Nacional em face do Acórdão no 1301-00.346, de 08 de julho de 2010,
proferido pela 1a Turma Ordinária (fls. 273 e segs.), mediante o qual foi dado
provimento ao recurso voluntário.
Vale a transcrição da ementa do acórdão recorrido, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2000
Ementa: LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
A Fazenda Pública dispõe de 5 (cinco) anos, contados a. partir da ocorrência do
fato gerador, para promover o lançamento de impostos e contribuições sociais
enquadrados na modalidade do art. 150 do CTN, a do lançamento por
homologação.
Recurso Voluntário Provido.
No sentido de tornar mais claro o entendimento sustentado pelo acórdão recorrido, cabe
também a transcrição do seguinte excerto do seu voto condutor:
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.041 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000425/2005-60

“O mesmo raciocínio se aplica aos tributos para os quais à lei estabelecer para o
sujeito passivo que apure o valor devido e antecipe o pagamento, sem prévio--
exame da Autoridade Administrativa. É essa sistemática, a atividade exercida
pelo contribuinte, que faz com que o lançamento seja por homologação, e
não a mera presença ou ausência de pagamento.”.
O despacho de encaminhamento a fls. 284 informa que a data de remessa dos autos para
ciência do acórdão recorrido pela Fazenda Nacional se deu em 04/06/2013 logo, houve
a intimação pessoal presumida da recorrente em 04/07/2013, nos termos do art. 7o, §§ 1o
e 3o, da Portaria MF no 527/2010, razão pela qual o recurso especial interposto em
02/07/2013 (vide despacho de encaminhamento a fls. 293) é tempestivo (art. 68 do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
RICARF).
A recorrente alega que:
“Nesse sentido, a decisão da e. Câmara a quo diverge das decisões proferidas
pela Primeira e pela Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
constante dos Acórdãos Paradigmas no CSRF/9101- 00.460 e no CSRF/02-
01.308, cujas ementas, anexas ao presente, passamos a transcrever:
Acórdão: CSRF/9101-00.460 DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO
LANÇAR TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. Restando configurado que o sujeito
passivo não efetuou recolhimentos, o prazo decadencial do direito do Fisco
constituir o crédito tributário deve observar a regra do art. 173, inciso I, do CTN.
Precedentes no STJ, nos termos do RESP n° 973.733/ SC, submetido ao regime
do art. 543 - C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (...)”.
As similitudes fática e jurídica entre os julgados são incontestáveis e podem ser
verificadas do simples cotejo das ementas acima transcritas, restando demonstrada a
divergência jurisprudencial que consiste em saber se a ausência de antecipação do
pagamento do tributo, importa em deslocar a regra decadencial do art. 150, § 4o, para o
art. 173, I, do CTN.
Uma vez demonstrada a divergência jurisprudencial que desafia recurso especial, opino
pela sua ADMISSIBILIDADE.
A PGFN argumenta que a decadência foi declarada com fundamento no art. 150,
§4o do CTN, independente da ocorrência de pagamento parcial antecipado. Indica os
paradigmas para caracterização da divergência e defende a reprodução obrigatória do
entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo. Observa que, segundo a própria decisão
recorrida “no caso concreto, o contribuinte não fez qualquer pagamento de IRPJ e de CSLL no
4o trimestre de 1999 em razão de que, no período, apurou prejuízo fiscal (fl. 40) e base de
cálculo negativa da contribuição (fl. 51)”.
Cita doutrina, pede a aplicação do art. 173, I do CTN e aduz:
Uma vez constatada a inocorrência de recolhimento parcial e considerando tratar‐se de
exigência tributária de IRPJ, PIS, COFINS e CSLL referente a fatos geradores ocorridos
no 4o trimestre de 1999, tem‐se que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
para o fato gerador mais remoto é, no presente caso, 1o de janeiro de 2001, a teor do
que dispõe o art. 173, inciso I, do CTN. Portanto, teria o Fisco até 31 de dezembro de
2005 para efetuar o lançamento. Tendo o Contribuinte Recorrido sido notificado do
lançamento em 22 de fevereiro de 2005, não há que se falar em decadência para o
referido período.
Pede, assim, que o recurso conhecido e provido, para que seja reformado o
acórdão proferido pela e. Câmara a quo, afastando‐se a preliminar de decadência para o 4o
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.041 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000425/2005-60

trimestre de 1999, uma vez que efetuado o lançamento dentro do prazo legalmente fixado (art.
173, I, do CTN).
Cientificada em 31/08/2015 (e-fls. 311), a Contribuinte apresentou contrarrazões
em 15/09/2015 (e-fls. 313/326) na qual expõe que cumpriu totalmente com sua obrigação, ou
seja, deu conhecimento ao fisco face a entrega de declaração apropriada, entretanto, não
efetuou o pagamento no 4o trimestre, haja vista, que apurou-se prejuízo fiscal. Entende que deve
ser aplicado o art. 150, §4o do CTN e observa que não cometeu qualquer ato que caracteriza-se
dolo, omissão ou culpa, fato esse incontroverso.
Discorre sobre a impossibilidade de alargamento do prazo decadencial na forma
da Súmula STF no 8, afirma a aplicação da regra mais estreita também para as exigências de
Contribuição ao PIS e da COFINS, e pede que seja negado provimento ao recurso especial,
mantendo a decisão atacada “in totun”.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
O recurso especial da PGFN deve ser conhecido com fundamento nas razões do
Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.

Recurso especial da PGFN - Mérito
O acórdão recorrido está orientado pelo entendimento de que o art. 150, §4o do
CTN é aplicável aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, mas traz em acréscimo
que:
Em primeira instância, a Turma Julgadora entendeu que, na ausência de pagamento, o
dispositivo aplicável seria o inciso I do art. 173. Pelo anteriormente exposto, não sigo
essa linha de pensamento e devo divergir. Observo que, no caso concreto, o contribuinte
não fez qualquer pagamento de IRPJ e de CSLL no 4 o trimestre de 1999 em razão de
que, no período, apurou prejuízo fiscal (fl. 40) e base de cálculo negativa da
contribuição (fl. 51). O contribuinte adotou, portanto, os procedimentos de apuração dos
tributos da forma que lhe pareceu correta, e deles deu conhecimento ao Fisco, mediante
a tempestiva entrega da declaração apropriada. Considero, pois, perfeitamente
caracterizado o exercício da atividade pelo contribuinte de tal forma a ensejar a
aplicação do art. 150, § 4o, do CTN.
Ainda, em primeira instância a Autoridade Julgadora, valendo-se do art. 45 da Lei n°
8.212/1991, que estabelecia prazo decenal para a decadência das contribuições sociais
de que tratava, negou a ocorrência da decadência para o PIS, a COFINS e a CSLL.
Sobre a matéria, trago à colação o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
consubstanciado na Súmula Vinculante n° 8, publicada no D.O.U. do dia 20/06/2008,
com a seguinte redação:
Súmula vinculante no 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo
5odo Decreto-Lei n° 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei n" 8.212/1991, que
tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
Diante da manifestação definitiva e expressa da Corte Suprema e, ainda, à luz do art.
103-A da Constituição em vigor1 e do que dispõe o Decreto n° 2.346/1997, não se há de
aplicar, em qualquer caso, o prazo decenal do art. 45 da Lei n° 8.212/1991.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.041 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000425/2005-60

Assim, aos tributos aqui discutidos devem ser aplicadas as disposições do art. 150, § 4o,
do CTN, o que implica a necessidade de rever a decisão a quo. No ano-calendário 1999,
o lançamento foi feito por períodos de apuração trimestrais, para o IRPJ e a CSLL.
Consumando-se os fatos geradores tributários no último dia de cada trimestre civil, e
tendo sido o lançamento cientificado ao sujeito passivo em 25/02/2005 (fl. 127),
constato que a decadência alcançou a totalidade dos créditos tributários do IRPJ e da
CSLL do presente processo.
No que toca ao PIS e à COFINS, cujos fatos geradores são mensais, aplicando-se o
mesmo raciocínio acima, chega-se a idêntica conclusão.
A matéria em litígio tem seu julgamento afetado pelas disposições do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Isto porque, relativamente à contagem do prazo decadencial na forma do art. 150,
do CTN, o Superior Tribunal de Justiça já havia decidido, na sistemática prevista pelo art. 543-C
do Código de Processo Civil, o que assim foi ementado no acórdão proferido nos autos do REsp
no 973.733/SC, publicado em 18/09/2009:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.ARTIGO
173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.041 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000425/2005-60

tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Extrai-se deste julgado que o fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por
homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se
o encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do prazo decadencial de
5 (cinco) anos.
Resta claro, a partir da ementa transcrita, que é necessário haver uma conduta
objetiva a ser homologada, sob pena de a contagem do prazo decadencial ser orientada pelo
disposto no art. 173 do CTN. E tal conduta, como já se infere a partir do item 1 da referida
ementa, não seria apenas o pagamento antecipado, mas também a declaração prévia do débito.
Relevante notar, porém, que, no caso apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a discussão central prendia-se ao argumento da recorrente (Instituto Nacional de Seguridade
Social – INSS) de que o prazo para constituição do crédito tributário seria de 10 (dez) anos,
contando-se 5 (cinco) anos a partir do encerramento do prazo de homologação previsto no art.
150, §4o do CTN, como antes já havia decidido aquele Tribunal. Por esta razão, os fundamentos
do voto condutor mais se dirigiram a registrar a inadmissibilidade da aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, §4o, e 173, do Codex Tributário,
ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal.
Em conseqüência não há, naquele julgado, maior aprofundamento acerca do que
seria objeto de homologação tácita na forma do art. 150 do CTN, permitindo-se aqui a livre
convicção acerca de sua definição. Referido dispositivo, por sua vez, assim estabelece:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.041 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000425/2005-60

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Indispensável, portanto, o exercício da atividade que a lei atribui ao sujeito
passivo, a qual não se limita ao pagamento, que deve estar associado à apuração do crédito
tributário devido, assim estampada em sua escrituração comercial e fiscal.
No presente caso, consoante descrito pela autoridade fiscal (e-fls. 121/123), o
lançamento decorre de apuração suplementar de IRPJ e CSLL na sistemática do lucro real
trimestral, bem como de Contribuição ao PIS e de COFINS, apurados ao longo do ano-
calendário 1999 em razão da apuração de omissão de receitas presumidas a partir da constatação
de saldo credor de caixa. Como consignado no Termo de Verificação Fiscal, a Contribuinte
apurou lucro real do 1o ao 3o trimestre de 1999, e prejuízo fiscal e base negativa de CSLL no 4o
trimestre de 1999. Conforme DIPJ juntada às e-fls. 25/66, a Contribuinte também teria apurado
Contribuição ao PIS e COFINS devidas em todos os meses do ano-calendário 1999.
A autoridade julgadora de 1a instância não investigou a existência de pagamento
ou informação em DCTF dos débitos de Contribuição ao PIS e de COFINS porque afastou a
arguição de decadência com fundamento no art. 45 da Lei no 8.218/91. A Contribuinte, de seu
lado, arguiu a inconstitucionalidade deste dispositivo, e não trouxe outras provas de
recolhimento ou declaração. Contudo, é de se presumir que tais pagamentos, ou minimamente
sua declaração em DCTF, tenha se verificado, na medida em que a autoridade fiscal não exigiu
os valores informados em DIPJ, mesmo munida de Mandado de Procedimento Fiscal que
determinava a verificação obrigatória da correspondência entre os valores declarados e os
valores apurados pelo sujeito passivo em sua escrituração contábil e fiscal, em relação aos
tributos e contribuições administrados pela SRF, nos últimos cinco anos e no período (e-fl. 2),
limitando-se a lançar as contribuições devidas sobre as receitas presumidamente omitidas.
Neste cenário, importa ter em conta a peculiaridade das obrigações acessórias
impostas aos contribuintes, dentre os quais se insere a Contribuinte, ao optarem pela apuração do
lucro real trimestral. Cumpre-lhes: escriturar contabilmente suas operações, apurar
trimestralmente o resultado do exercício em seus livros contábeis, promover ajustes previstos em
lei (adições, exclusões e compensações) para determinar o lucro real no Livro de Apuração do
Lucro Real – LALUR ou a base de cálculo da CSLL em outros demonstrativos, aplicar sobre
estes as alíquotas correspondentes e do resultado deduzir as parcelas previstas na legislação,
recolher o tributo eventualmente apurado, declará-lo em DCTF e, no exercício subsequente,
informar esta apuração em DIPJ.
No cumprimento destas obrigações acessórias, pode o sujeito passivo não chegar,
em sua apuração, a base de cálculo sujeita à incidência tributária, não só porque seu resultado do
exercício já foi negativo ou igual a zero, como também porque os ajustes ao lucro líquido
contábil geraram resultado igual a zero ou prejuízo fiscal/base de cálculo negativa da CSLL. Em
tais condições, é possível que apenas em razão do menor sucesso em suas atividades, o sujeito
passivo não recolha tributo, nada tenha a declarar em DCTF, e apenas informe ao Fisco sua
apuração no momento da entrega da DIPJ.
Em tais condições, o sujeito passivo não se enquadra em uma hipótese na qual a
lei não prevê o pagamento antecipado da exação, nem mesmo naquela onde, a despeito da
previsão legal, o mesmo inocorre. E isto porque há uma situação intermediária na qual a lei
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.041 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000425/2005-60

prevê o pagamento antecipado da exação, mas admite que ele não seja feito se a apuração do
sujeito passivo disto o dispensar.
E, para esta hipótese intermediária, não se pode negar que o prazo previsto no art.
150 do CTN também seja aplicável.
Esta, inclusive, é uma das interpretações cogitadas pela Equipe de Trabalho
constituída por Daniel Monteiro Peixoto, Edeli Pereira Bessa, Gleiber Menoni Martins, Maria
Inês Dearo Batista, Maria Lúcia Aguilera, Vanessa Rahal Canado e Eurico Marcos Diniz de
Santi, sob a coordenação deste último, e que consta do livro Decadência no Imposto sobre a
Renda – Investigação e Análise I, Editora Quartier Latin, São Paulo, 2006, p. 50:
Corrente 1: A contagem do prazo decadencial do direito de lançar o crédito
tributário é a do art. 150, §4o do CTN, porque: 1o) trata-se de lançamento por
homologação – aquele no qual a Lei atribuiu ao sujeito passivo o dever de antecipar a
apuração e o pagamento do imposto devido, sem prévio exame da autoridade
administrativa (tributos que prescindem de lançamento = ato privativo da autoridade
administrativa); 2o) o sujeito passivo adotou a conduta prescrita em Lei de informar o
resultado da apuração do imposto devido, sem prévio exame da autoridade
administrativa, apenas não tendo efetuado qualquer declaração (DCTF) ou pagamento,
relativos ao imposto devido, por falta de apuração de base tributável no período; 3o) a
regularidade da conduta adotada (ausência de declaração e pagamento) encontra-se
confirmada pela entrega da DIPJ, instrumento previsto na legislação para a
demonstração da base de cálculo apurada;
Nesse contexto, o dever de antecipar o pagamento, requisito previsto em Lei para a
aplicação da norma decadencial do art. 150, §4o do CTN, somente se justifica quando
apurado imposto devido.
Após a edição do livro que orienta o julgado proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça, o I. Professor Eurico Marcos Diniz de Santi dirigiu os estudos sobre particularidades do
tema “Decadência” que não estavam tratadas em sua tese.
E um dos resultados destes trabalhos pode ser visualizado na parte “B” do livro
publicado em 2006, da qual constam os fluxogramas com as possíveis soluções para as diversas
possibilidades de ocorrência da decadência no percurso da apuração do imposto sobre a renda
da pessoa jurídica, e por conseqüência também da CSLL, sujeita a regras semelhantes de
apuração e recolhimento. A “Situação 6”, ali constante à p. 148, destaca hipótese na qual se
enquadra o caso em análise nestes autos:

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.041 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000425/2005-60

No caso, como houve apuração de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL no 4o
trimestre de 1999, informados em DIPJ, e a autoridade fiscal nada menciona nos autos acerca da
imprestabilidade da apuração assim informada em DIPJ, também o crédito tributário lançado
neste período se submete à regra decadencial do art. 150, §4o do CTN.
Quanto à Contribuição ao PIS e a COFINS, na medida em que a Fiscalização nada
exigiu acerca dos valores informados em DIPJ, constata-se que, da mesma forma que
relativamente ao IRPJ e à CSLL, há apuração válida permitindo a aplicação do prazo decadencial
mais estreito.
Assim, como o lançamento em litígio foi cientificado à Contribuinte em
22/02/2005, conclui-se que pela regra exposta no art. 150, §4o do CTN, todas as exigências
pertinentes ao ano-calendário 1999 já estavam alcançadas pela decadência.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital